Tribunal: TJES
Processo: 5002767-85.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002767-85.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: MARIA DA GLORIA RABELLO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 50002767-85.2023.8.08.0012

EMBARGANTE
: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMBARGADO
: MARIA DA GLORIA RABELLO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão desta Turma Recursal que deu provimento ao embargo de declaração anteriormente oposto e retificou o acórdão tão somente em relação aos critérios de aplicação da correção monetária, de maneira que passa a vigorar com a seguinte redação: “
Correção monetária, consoante Súmula nº 35 do STJ, incidirá a partir de cada desembolso realizado pelo consorciado (STJ, REsp n. 1.304.939/RS)
”.
.

2. Alega a parte requerida embarg
ante, em resumo, ocorrência de omissão, quanto a impossibilidade de aplicação de correção monetária quando da restituição dos valores - do indexador do crédito e das prestações previstos no contrato – não incidência de correção monetária.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ausência do vício apontado. O argumento de que a súmula não se aplicaria por "não haver mais inflação" não é correto, pois a correção monetária tem o objetivo de preservar o valor real do dinheiro ao longo do tempo, independentemente do nível de inflação.

5. Além disso, no sistema de consórcios, os créditos e prestações são geralmente reajustados por um indexador, como INCC, IPCA ou outro índice estabelecido no contrato. Isso significa que há atualização dos valores, mas isso não afasta a aplicação da Súmula 35 do STJ nos casos de devolução das parcelas pagas em caso de desistência ou exclusão do consorciado.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

7. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)